Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
D E S P A C H O Ao embargado para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 57471541 e de ID 56923983 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora